Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO PELO FISCO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.407,97, pelo pagamento do ITBI efetuado em excesso.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o procedimento adotado para a apuração da base de cálculo do imóvel está em conformidade com a legislação distrital, mesmo sem a instauração formal de procedimento administrativo. Requer seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial, ou, subsidiariamente, que seja ressalvado expressamente à administração o direito de instaurar processo administrativo para eventual lançamento suplementar e que os juros e a correção monetária sejam calculados com base na SELIC, com início a partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a base de cálculo do ITBI e se faz jus a parte autora à repetição do indébito tributário.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o Código Tributário Nacional que a base de cálculo do imposto de transmissão inter vivos é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). A Lei Distrital n. 3.830/2006, em seu artigo 6o, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, dispõe que o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Nesse sentido, caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN, verbis: “quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
5. A questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.113), restando assim decidido: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
6. No caso em análise, verifica-se pelos documentos anexados, que o imóvel objeto do feito foi adquirido pelo valor de R$ 91.995,58 (ID 68114203), sendo que o imposto foi calculado com base no valor venal de R$ 138.928,03 (ID 68114204), resultando no pagamento do ITBI no valor de R$ 4.167,84 (ID 68114205).
7. Não há menção, pelos documentos acostados, da existência de processo administrativo regular destinado a apurar o valor do imóvel, nos termos do artigo 148 do CTN, sendo este indispensável para não acolher a estimativa feita pela contribuinte. Há nos autos apenas documentos que demonstram o valor do imposto calculado sobre a base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo Fisco, sem a participação do contribuinte. Assim, restando indemonstrado que o recorrente promoveu a instauração do processo administrativo fiscal, o valor de venda declarado pelo contribuinte é o que deve ser considerado para apuração do ITBI, conforme prevê o Código Tributário Nacional e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1824268, 1833101.
8. Por fim, observa-se que a própria sentença já determinou que, em se tratando de verba de natureza tributária, a correção monetária deve ser realizada pela taxa SELIC, vedada a sua acumulação com qualquer outro índice. Além disso, o termo inicial foi fixado de acordo com a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não há necessidade de ajustes nessa parte do decisum.
9. O pedido referente à declaração de que a administração pública poderá realizar lançamento suplementar configura inovação recursal, uma vez que somente foi apresentado nesta oportunidade, de modo que não poderá ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Recorrente isento de custas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTN, art.148; Lei Distrital n. 3.830/2006, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.113/STJ; TJDFT, Acórdão 1824268, rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 4.3.2024; TJDFT, Acórdão 1833101, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, J. 18.3.2024.